Tribunal: TJDFT
Processo: 0747765-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O parágrafo único do art. 995 do CPC somente autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC.

3. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela agravada em que pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais e a imposição de obrigação de fazer, em decorrência de suposta falha na prestação de serviços de atenção à saúde.

4. Em decisão saneadora, o Juízo da origem deferiu a inversão do ônus da prova para atribuir ao Distrito Federal o ônus de comprovar que a prestação do serviço de atenção à saúde da agravante ocorreu de maneira adequada, ao argumento de que o ente público teria maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário ao descrito nos autos.

5. O procedimento cirúrgico mencionado na exordial foi realizado em hospital público mantido pelo Distrito Federal e a parte agravada é hipossuficiente, sendo inclusive beneficiária da justiça gratuita, de modo que é possível concluir, ao menos a princípio, que o agravante tem melhores condições de demonstrar, de forma técnica, que a intervenção cirúrgica transcorreu de maneira adequada, não se vislumbrando, de plano, dificuldade excessiva para a desincumbência do encargo. Precedentes.

6. Ausentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento.

7. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.